Tribunal: TJMT
Processo: 0056435-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056435-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REGULARIZAÇÃO DA ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL – DEVER CONSTITUCIONAL – OMISSÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA N. 698 STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

Consoante tese firmada no julgamento do Tema n. 698, do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.

A condenação do ente municipal, na obrigação de manter as unidades de saúde da zona rural do Município de Cuiabá, em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural e de vigilância sanitária, fornecendo material, medicamentos e recursos humanos adequados e suficientes para o atendimento da população, deve ser mantida, eis que versa acerca de direito fundamental à Saúde e não configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando-o na obrigação de fazer, consistente em manter permanentemente em situação regular as unidades de saúde da área rural, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural e de vigilância sanitária necessárias ao adequado fornecimento e disponham de material, medicamentos e recursos humanos adequados e suficientes para o atendimento da população delas usuárias.

A Terceira Câmara Cível, ao julgar a Apelação, interposta pelo Munícipio de Cuiabá, sob a relatoria da Dra. Wandymara G. R. P. Zanolo, à unanimidade, desproveu o Apelo e ratificou a sentença, em Reexame, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO UNIDADES SAÚDE ZONA RURAL – DEVER CONSTITUCIONAL NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OMISSÃO CARACTERIZADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA A AUTONOMIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. SENTEÇA RATIFICADA.

Diante a omissão estatal no dever constitucional de prestar o serviço de assistência à saúde, não caracteriza violação à separação e harmonia dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário, mediante provocação. (id. 106323458, págs. 144/150).

Contra este acórdão, o Município de Cuiabá interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (id.
106323459, págs. 22/52 e 54/76).

A Vice-Presidência deste Sodalício negou seguimento ao RESp (id.
106323459, págs. 100/104) e determinou o sobrestamento do RE, até o julgamento do Tema n. 698 (id. 110235487, págs. 106/107).

A atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema n. 698, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (id.
182011694, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 698.

Na ocasião do julgamento do Apelo, foram feitas as seguintes considerações:

(...) A tese recursal do apelante é no sentido de que não existe omissão sua a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Nota-se que os relatórios de visitas técnicas, a descrição pormenorizada da situação da unidade de saúde de cada localidade da zona rural não foi impugnada pelo apelante, nem mesmo no recurso.

Apesar de ter sido deferida medida liminar determinando que o Município Apelante adote as providências necessárias para o atendimento à saúde nas unidades da zona rural, nenhuma prova foi produzida no sentido de que adotou as medidas determinadas, sequer que incluiu no orçamento para 2015 (a liminar foi deferida em 2014), valores orçamentários destinados para as unidades de saúde da zona rural.

Assim a omissão do ente municipal, no tocante à prestação do serviço de saúde para as pessoas residentes na zona rural resta plenamente caracterizada.

Como o próprio apelante argumentou em seu recurso, os princípios da separação, autonomia e harmonia entre os poderes não impedem a atuação do Poder Judiciário quando ocorre a omissão ilegal da administração pública e, no caso em tela, a prestação do serviço à saúde decorre de um direito fundamental previsto na Constituição Federal.

Apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do poder público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

No caso em tela, portanto, trata-se de exata função do Poder Judiciário, não havendo qualquer ingerência deste no Poder Executivo.

Ressalta-se que o prazo dado pela liminar e confirmado na sentença, foi de 240 dias, tendo havido tempo suficiente para o apelante promover dotação orçamentária para esta finalidade. Aliás, como bem assentou o douto juízo de primeiro grau, desde o ano de 2010 o Ministério Público procura resolver administrativamente o problema do serviço de saúde rural do Município, e apesar das promessas do Município Apelante, não demonstrou o atendimento às solicitações administrativas.

Anoto que a sentença apelada está fartamente fundamentada, tenho o douto juízo de primeiro grau analisado a situação das unidades de saúde da zona rural de forma minuciosa, assim como a omissão do apelante, consignando, inclusive, que o Ministério Público aguardou por mais de três anos para que as irregularidades verificadas fossem sanadas, culminando com a necessidade de ajuizamento da ação diante da omissão do Poder Público Municipal.

Assim, não merece provimento o apelo.

Por tais razões e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(Sic).

Adianto que o caso é de manutenção do acórdão.

No julgamento do recurso paradigma, Tema n. 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese, no seguinte sentido:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Destaquei).

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Tema

698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No caso vertente, verifico que o acórdão que julgou a Apelação foi desprovido, mantendo, portanto, o ato sentencial que condenou o Município de Cuiabá na obrigação de fazer, consistente em manter permanentemente em situação regular as unidades de saúde da área rural, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural e de vigilância sanitária necessárias ao adequado fornecimento e disponham de material, medicamentos e recursos humanos adequados e suficientes para o atendimento da população delas usuárias.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, para manter condenação do ente público municipal à obrigação de fazer que visa à proteção do direito à Saúde, visto que ficou devidamente comprovada a omissão do Apelante e, não há, neste caso, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

A propósito, cita-se recentes julgados de outros Tribunais de Justiça sobre o assunto:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARO NA RODOVIA RSC 480. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE REJULGAMENTO PREVISTA NO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC.

1. Segundo o art. 1.040, inc. II, do CPC, o órgão que proferiu a decisão recorrida reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior.

2.
In casu
, o entendimento esposado pela Câmara vai ao encontro do entendimento firmado pelo STF, segundo o qual “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal”.

3. É dever do Poder Público, independentemente da esfera governamental, garantir a proteção à vida e segurança da população, sendo, por óbvio, o Estado do Rio Grande do Sul compelido a proporcionar tais garantias, seja de forma própria ou mediante entes púbicos ou privados, a quem possa atribuir ou delegar tarefas, como é o caso concreto, ao DAER. A imposição de multa para obrigar o cumprimento de decisão judicial tem por escopo responsabilizar o administrador faltoso, devendo, portanto, ser mantida, nos exatos termos em que fixada. Entendimento da Câmara mantido. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-RS - APL: 70072794209 SÃO VALENTIM, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2023).

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ASSENTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA VIABILIZAR A REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE TERRAS, SEJA PROMOVENDO A ADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA, COM A LEGALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CLANDESTINO, SEJA PARA APRESENTAR ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM FISCALIZAR O LOCAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE EM DAR O DEVIDO DIRECIONAMENTO À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 698 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50146520620198240008, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público).

Nessa quadra, tenho que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastar a obrigação do ente público municipal adotar as providências necessárias esposadas na inicial.

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação
, eis que o julgado se encontra em consonância ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 684.612-RG (Tema n. 698), mantendo, de consequência, o acórdão proferido anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024